Tribunal: STF
Processo: AI 335295
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, artigo
544, §§ 3º e 4º). FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS.
        Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
decidida em consonância com a jurisprudência firmada pelo
Tribunal Pleno.
       Agravo regimental em recurso extraordinário julgado
nos autos do agravo de instrumento a que se nega provimento
(CPC, artigo 544, §§ 3º e 4º).